Tribunal: TJPA
Processo: 0816854-98.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816854-98.2025.8.14.0000

PACIENTE: RYAN RIO SATURNO LIMA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE ANAPÚ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRONÚNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 21 DO STJ. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONTEMPORÂNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INCABÍVEIS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
que objetiva a revogação da prisão preventiva de paciente pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio duplamente qualificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) estabelecer se há excesso de prazo para realização do julgamento pelo Tribunal do Júri; (ii) definir se a prisão preventiva carece de fundamentação idônea e de contemporaneidade; e (iii) avaliar a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

4. No caso em exame, afigura-se inviável acolher a pretensão mandamental, pois se trata de processo sujeito ao rito especial do Tribunal do Júri, tendo já ocorrido a pronúncia e o julgamento do recurso em sentido estrito, com designação da sessão do Tribunal do Júri para data próxima.

5. Desse modo, uma vez pronunciado o réu, a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo fica superada, nos termos da Súmula 21 do STJ.

6. A prisão preventiva foi decretada e mantida com base em elementos concretos dos autos, com destaque para a gravidade da conduta em razão do
modus operandi
empregado na execução do crime, na medida em que o paciente teria atropelado a vítima, arrastando-a posteriormente para área de mata, onde a degolou e a esfaqueou diversas vezes, empreendendo fuga do distrito da culpa após o cometimento do delito, não havendo que se falar, portanto, em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

7. A evasão do distrito da culpa reforça tanto a contemporaneidade da prisão preventiva quanto a imprescindibilidade da medida para garantia da aplicação da lei penal.

8. Consoante diretriz jurisprudencial do STJ, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem conhecida e denegada.

Teses de julgamento:
“1. A pronúncia do réu afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da Súmula 21 do STJ. 2. A gravidade concreta do delito e a fuga do distrito da culpa justificam a segregação e demonstram a contemporaneidade da prisão preventiva. 3. Havendo fundamentação concreta para a custódia cautelar, não cabe substituição por medidas cautelares diversas da prisão”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 610.060/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 07.12.2020; STJ, RCD no HC n. 862.221/MA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.12.2023; STJ, AgRg no RHC n. 191.218/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.09.2024; STJ, AgRg no HC n. 853.440/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 15.04.2024; STJ, Súmula nº 21.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 1 de dezembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de RYAN RIO SATURNO LIMA, no qual se aponta constrangimento ilegal na prisão preventiva decretada e mantida à mingua de fundamentação idônea e de contemporaneidade, ressaltando a ocorrência de excesso de prazo para realização do julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nesse contexto pugna, liminarmente e no mérito, pela substituição da custódia por medidas cautelares diversas do cárcere.

Indeferida a liminar (ID 29291684) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 29541004), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 29655349).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, a ordem não deve ser concedida.

A hipótese dos autos é de paciente que teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime de homicídio duplamente qualificado (ID 29196440).

A impetração objetiva a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea e contemporânea na decretação e manutenção da prisão, além excesso de prazo para realização do julgamento pelo Tribunal do Júri.

Segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, “a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais” (STJ,
HC n. 610.060/PE
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 07.12.2020).

No caso em exame, a despeito do prazo de prisão do paciente, afigura-se inviável acolher a pretensão mandamental, pois se trata de processo sujeito ao rito especial do Tribunal do Júri, tendo já ocorrido a pronúncia do paciente (ID 29196437) e o julgamento do recurso em sentido estrito (ID 29196438), com redesignação da sessão do Tribunal do Júri para 02/12/2025 (Processo n. 0800335-90.2023.8.14.0138, ID 160073295).

Nesse contexto, uma vez pronunciado o réu, a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo fica superada, nos termos da Súmula 21 do STJ.

Por outro lado, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos dos autos, com destaque para a gravidade da conduta em razão do
modus operandi
empregado na execução do crime, na medida em que o paciente teria atropelado a vítima, arrastando-a posteriormente para área de mata, onde a degolou e a esfaqueou diversas vezes, empreendendo fuga do distrito da culpa após o cometimento do delito, conforme consignado na decisão a seguir:

“Em que pese a garantia constitucional do estado de inocência, previsto no art. 5º, LVII, da CF/88, a norma constitucional não proíbe a prisão preventiva em casos excepcionais.

A prisão preventiva, como modalidade de prisão provisória que é, possui natureza cautelar, razão por que devem estar presentes, para sua decretação, os requisitos do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Na espécie, há prova da materialidade e indícios de autoria, mormente pelo que se extrai das declarações constantes nos autos, tais como as prestadas testemunhas JOSAFA SILVA DE JESUS, LUCIENE RODRIGUES DE SOUSA, LUCILANE ALVES BEZERRA (ID 87778879), que sustentam perante a Autoridade Policial que sabiam da inimizade existente entre o acusado e a vítima, assinalando que o acusado reiteradas vezes ameaçava de morte em público a vítima e no dia do crime, teria ficado de tocaia na frente de sua residência por algumas horas.

O
periculum libertatis
resta configurado uma vez que, conforme os depoimentos extraídos dos autos, o acusado com vontade de matar, agiu de forma livre e consciente, ceifando a vida da vítima, agindo com visível
animus necandi
. O cotejo dos autos evidencia que o crime foi praticado com premeditação, tendo o acusado após atropelar a vítima, arrastado ainda vivo para o matagal, onde o degolou e o esfaqueou reiterada vezes, culminando no óbito, revelando gravidade na conduta que excede a abstratividade do tipo.

Registra-se ainda que há a necessidade de segregação cautelar para que se garanta a aplicação da lei penal, uma vez que se busca suprimir qualquer outra influência deletéria que possa mudar o resultado justo do processo.

Desta feita, presentes a condição de admissibilidade, pressupostos e fundamentos ou requisitos da prisão preventiva, esta se afigura como a medida processual mais acertada, de modo que, as medidas cautelares diversas da prisão, mencionadas no art. 319 do CPP, revelam-se inadequadas e insuficientes para o presente caso, conforme se depreende nos próprios fundamentos da prisão preventiva.

Ante o exposto e por tudo que consta nos autos, em harmonia com o parecer ministerial, ACOLHO a representação policial e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de RYAN RIO SATURNO LIMA já qualificado nos autos, para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, com fundamento nos arts. 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal”. (ID 29196440, grifo nosso).

De igual modo, destaca-se os fundamentos utilizados na sentença de pronúncia para manter a segregação cautelar do paciente. Confira-se:

“No caso em comento, verifico que ainda estão presentes os motivos autorizadores da medida extrema de prisão cautelar.

Entendo, como já destacado anteriormente, que existem provas da materialidade do crime. Também há indícios de que o requerente seja o autor do crime, supostamente, pelos fundamentos acima descritos.

Assim, persiste a necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Primeiro porque a gravidade delitiva extrapola o tipo penal, haja vista a suposta execução consistente em atropelamento seguido do esgorjamento da vítima, sendo tão grave o suposto
modus operandi
que é necessária a manutenção da cautelar para se garantir a ordem pública
.

Ainda, o réu fugiu do distrito da culpa após a suposta execução do crime, tendo se apresentado à polícia somente um mês após o dia do fato. [...]

Ante o exposto, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA anteriormente decretada”. (ID 29196437, grifo nosso).

Nesse contexto, “forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, não havendo que se falar, portanto, em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação” (STJ,
AgRg no RHC n. 191.218/AL
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j.16/09/2024).

Ademais, segundo diretriz jurisprudencial do STJ, “verificada gravidade concreta da conduta pela alta reprovabilidade do
modus operandi
empregado, do qual se infere o
periculum libertatis
, está justificada a prisão cautelar”, sendo que “a fuga do distrito da culpa reforça tanto a contemporaneidade da prisão preventiva quanto a imprescindibilidade da medida para garantia da aplicação da lei penal” (STJ,
AgRg no HC n. 853.440/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.04.2024), razão pela qual não subsiste o argumento de ausência de contemporaneidade na prisão cautelar do paciente.

Sendo assim, “havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão” (STJ,
RCD no HC n. 862.221/MA
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.12.2023), situação retratada nos autos.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e denego a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 02/12/2025